Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739911-69.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO CONCEICAO AGRAVADO: EUDES PEREIRA DE ORNELAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO CARVALHO CONCEIÇÃO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada em face de EUDES PEREIRA DE ORNELAS: “Requer a parte autora ajustes na decisão saneadora de ID 201024946. Em relação à alegação de dúvida quanto à integralidade do instrumento de aquisição da área, anoto que o documento, por si só, não é suficiente para comprovar posse, uma vez que a posse é a apreensão fática da coisa, independentemente da validade de eventual negócio jurídico plasmado em documento. É importante ressaltar, ainda, que a audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas, é o meio adequado de verificar a alegação da parte ré de que há a posse e a exploração da terra para fins de economia familiar, com cultivo agrícola e outras atividades rurais. Dessa forma, é dispensável a produção de prova pericial para esse fim. Indefiro, portanto, os pedidos da parte autora, que fica intimada a apresentar rol de testemunhas, conforme decisão de ID 199384164, no prazo de 15 dias. Após, designe-se data para audiência de instrução e julgamento.” O Agravante sustenta (i) que a realização de perícia em ações possessórias é um meio eficiente e amplamente utilizado nos tribunais vinculados a esta corte; (ii) que o juízo de primeira instância, ao indeferir os pedidos de ajustes para a busca da verdade dos fatos, prejudica o andamento do processo, que já está em tramitação desde 2022; (iii) que os ajustes solicitados na decisão saneadora, baseados no justo título, juntamente com a exibição de documento que permita analisar a integridade do termo de aquisição da posse apresentado pelo agravado (ID 137615663 na origem), fornecerão elementos para comprovar a posse superior; (iv) que o agravado alega exercer posse do imóvel em regime de agricultura familiar, mas na verdade atua como sócio administrador de uma empresa localizada na AV PARANOÁ CONJUNTO 17 LOTE 02 LOJA 1, PARANOÁ-DF; (v) que a área onde o réu supostamente residia com sua família foi locada a um cidadão conhecido como Bandeira, mencionado pelo autor na inicial como uma das pessoas que, junto com o réu, tentaram promover o parcelamento irregular do solo da Chácara no 33 do Núcleo Rural Rajadinha II, no Paranoá-DF; e (vi) que esses fatos foram extraídos do processo n. 0711748-98.2023.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina-DF, onde se discute o 'direito à passagem forçada', decorrente do parcelamento irregular promovido pelo agravado, conforme petição inicial da ação. Conclui que tais elementos evidenciam a urgência da realização de perícia judicial, uma vez que a área está em constante mudança, apesar de se tratar de uma área rural, que teoricamente teria menor frequência de transmissões ou cessões de imóveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a exibição e a realização da perícia. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito da produção de provas, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 3. A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.287.174/MS, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17/4/2024)” (g.n.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação. 4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1°, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.563.336/PR, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/8/2024)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator